Tribunal: TJPA
Processo: 0003205-41.2017.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, Â§ 2Âº, INCS. I E II, DO CPB. PENA-BASE EXACERBADA. FIXAÃÃO NO MÃNIMO LEGAL OU PRÃXIMO. ANÃLISES EQUIVOCADAS DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. PENA REFORMADA. EQUÃVOCOS CORRIGIDOS. EFEITO DEVOLUTIVO. PERSISTÃNCIA DE ELEMENTOS DESFAVORÃVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÃÃO DA SANÃÃO NO PATAMAR PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O efeito devolutivo da apelaÃ§Ã£o autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critÃ©rio da dosimetria, analisar as circunstÃ¢ncias judiciais e rever todos os termos da individualizaÃ§Ã£o da pena definidos na sentenÃ§a condenatÃ3ria, com nova ponderaÃ§Ã£o dos fatos e circunstÃ¢ncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que nÃ£o se verifique piora na situaÃ§Ã£o do apenado. Dessa forma, considerando as omissÃμes e equÃvocos quando da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais constantes no art. 59, do CÃ3digo Penal, verifico a necessidade de proceder novamente a dosimetria da pena, passando-se por todas as fases atÃ© que seja fixado a pena final e concreta de forma clara e justa. Assim, pelo refazimento da dosimetria da pena, esta Relatora obedeceu ao sistema trifÃ¡sico, individualizando a sanÃ§Ã£o, consoante determina a legislaÃ§Ã£o penal pÃ¡tria, fundamentando e motivando a sua decisÃ£o, analisando todos os Vetores, em consonÃ¢ncia com Ã s regras estabelecidas no art. 59, do CPB, quando reconheceu, entre essas, ser desfavorÃ¡vel ao rÃ©u, para o crime de roubo majorado, de forma indubitÃ¡vel, pelo menos, as culpabilidade, personalidade e consequÃªncias do crime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
PROCESSO N.º: 0003205-41.2017.8.14.0013
COMARCA: Capanema/PA (3ª Vara Criminal)
APELANTE: Ismael de Souza Borges
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. José Rogério Rodrigues Menezes
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CPB. PENA-BASE EXACERBADA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL OU PRÓXIMO. ANÁLISES EQUIVOCADAS DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA REFORMADA. EQUÍVOCOS CORRIGIDOS. EFEITO DEVOLUTIVO. PERSISTÊNCIA DE ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO NO PATAMAR PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1.
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação do apenado. Dessa forma, considerando as omissões e equívocos quando da análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59, do Código Penal, verifico a necessidade de proceder novamente a dosimetria da pena, passando-se por todas as fases até que seja fixado a pena final e concreta de forma clara e justa. Assim, pelo refazimento da dosimetria da pena, esta Relatora obedeceu ao sistema trifásico, individualizando a sanção, consoante determina a legislação penal pátria, fundamentando e motivando a sua decisão, analisando todos os Vetores, em consonância com às regras estabelecidas no art. 59, do CPB, quando reconheceu, entre essas, ser
desfavorável
ao réu, para o crime de roubo majorado, de forma indubitável, pelo menos, as
culpabilidade
,
personalidade
e
consequências do crime
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021
Desa
.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por ISMAEL DE SOUZA BORGES, em face da r. sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Júlio Cézar Fortaleza de Lima, Juiz De Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de CAPANEMA/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vi4ente à época do fato de delituoso, pelo cometimento do crime previsto nos art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/04, que no dia 08/10/2016, por volta das 13h15min, neste município de Capanema/PA, o nacional Ismael de Souza Borges, juntamente com outro indivíduo (ainda não identificado) e portando uma arma de fogo, assaltou a farmácia EXTRAFARMA, subtraindo para si 62 aparelhos celulares, de marcas e modelos variados, além do valor R$ 493,45 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), entre os dois caixas.

Aduz a inicial, que no horário e data supra mencionados, um indivíduo não identificado entrou na EXTRAFARMA e pediu remédio para dor de dente. Ato contínuo, durante o trajeto dentro da farmácia, encontrou com o ora denunciado, momento em que sacaram armas de fogo e anunciaram o assalto, ameaçando de morte os funcionários do estabelecimento comercial, tendo os autores empreendido fuga após a subtração dos objetos e dos valores.

Ressalta que em 29/10/2016, o indiciado foi novamente até a farmácia no horário em que estava sendo fechada, ocasião na qual foi reconhecido por um dos funcionários como sendo um dos autores do roubo do dia 08/10/2016, pelo que avisou imediatamente tal fato para o seu gerente, tendo a Polícia Militar chegado no local instantes depois e prendido o nacional Ismael de Souza Borges, o qual foi reconhecido na Unidade Policial por duas testemunhas.

Que em depoimento prestado na Delegacia de Polícia, o indiciado confessou a autoria do crime.

Por fim, assevera a peça acusatória que os indícios de autoria e materilçaidad3e do delito acima descrito são suficientes para justificar a denúncia, principalmente em razão dos depoimentos colhidos na fase investigativa.

Em razões recursais, às fls. 73/75,
pugna a defesa, em tese única, a reforma da sentença, a fim de que a pena-base seja reduzida ao seu patamar mínimo legal ou próximo dele
.

Em contrarrazões, às fls. 77/79,
a RMP de 1º Grau, Dra. Ely Soraya Silva Cezar, manifesta-se pelo conhecimento e improvido do recurso, alegando tratar-se de instrumento meramente protelatório.

Nesta Instância Superior,
o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento da Apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Pugna a defesa, em tese única, pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal ou próximo dele, sob a alegação de ter o Magistrado sentenciante incorrido em evidente
error in judicando
, quando da análise das Circunstâncias Judiciais, reconheceu como desfavoráveis
a culpabilidade, a personalidade e a conduta social
, já que não as fundamentou de forma idônea, impondo-se o ajuste da referida reprimenda.

Com efeito, verifica-se da sentença vergastada que o Juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente para o crime de roubo majorado em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, por considerar desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais supramencionadas valorando, positivamente, os demais critérios previstos no art. 59 do Código Penal brasileiro.

Contudo, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se imponha piora na situação do apenado.

Dessa forma, considerando as omissões e equívocos quando da análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59, do Código Penal, verifico a necessidade de proceder novamente a dosimetria da pena, passando-se por todas as fases até que seja fixado a pena final e concreta de forma clara e justa.

Assim sendo, colho da decisão guerreada, no que couber, transcrevendo a parte que interessa acerca da dosimetria da pena, constante às folhas 62v.
usque
64.
¿Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, emergentes no caso ¿sub oculis¿, inicialmente a:
CULPABILIDADE
: Censurável, mais censurável, ainda, pela audácia do réu em retornar à Farmácia no horário em que estava sendo fechada, ocasião em que foi reconhecido por um dos funcionários como sendo um dos autores do roubo praticado no dia 08/10/2016, quando em plena luz do dia, roubou 62 aparelhos celulares, com emprego de arma de fogo e com a ajuda de um comparsa que despistou os funcionários do estabelecimento pedindo um remédio para dor de dente, facilitando-lhe a fuga;
ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;
CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;
MOTIVOS DO CRIME
: São próprios do crime;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:
são as normais do tipo;
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
tenho como sérias, tendo em vista o abalo psicológico em ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida no seu ambiente de trabalho;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: deve ser valorado como circunstância neutra.

Assim, seguindo o julgado acima delineado, necessária se faz a exasperação da pena-base, nos termos já expostos.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, § 2º, I e II, CPB, fixo a pena-base para o acusado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em segunda fase, merece incidência a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CPB, pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Por fim, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada com emprego das majorantes previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CPB, entretanto considerando apenas uma delas para exasperação da pena em terceira fase, aumento-a em 1/3 (um terço), fixando-a finalmente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, patamar em que a torno concreta e definitiva.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, ¿b¿ c/c § 3º, do Código Penal brasileiro
.

Como se vê, pelo refazimento da dosimetria da pena, esta Relatora obedeceu ao sistema trifásico, individualizando a sanção, consoante determina a legislação penal pátria, fundamentando e motivando a sua decisão, analisando todos os Vetores, em consonância com às regras estabelecidas no art. 59, do CPB, quando reconheceu, entre essas, ser
desfavorável
ao réu, para o crime de roubo majorado, de forma indubitável, pelo menos, as
culpabilidade
,
personalidade
e
consequências do crime
.

Assim sendo, impõe-se ressaltar, a propósito, que a análise das circunstâncias judiciais tem um substancial margem de discricionariedade, posto que envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do magistrado, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Portanto, nada há de ilegal no fato de ter o réu sua pena-base imposta acima do grau mínimo permitido, já que para o crime tipificado no art. 157, § 2º, incs. I e II, do CPB, existem 03 (três)

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante a considerar, o que autoriza o Juízo a fixar a reprimenda inicial além do patamar mínimo, exatamente como ocorreu na sentença
a quo
, não merecendo guarida a irresignação do apelante acerca da fixação da sanção aqui imposta.

Assim sendo e, na esteira do parecer Ministerial
conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 19 de abril de 2021
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora